Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA POR SOCIO QUE NÃO PERTENCIA AOS QUADROS DA SOCIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA. INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando comprovado que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução foi emitida por sócio que meses antes se retirou da sociedade, inclusive com alteração contratual registrada na Junta Comercial, não cabe a responsabilização da sociedade pela dívida indevidamente contraída. Cabia ao credor, ao tempo da contratação, exigir documentos atuais da empresa que se candidatou ao empréstimo, assim como exigir a comprovação de que o sócio assinante tinha poderes para firmar o contrato.
2. De acordo com o princípio da causalidade, a responsabilidade pela sucumbência processual, aí incluídos os honorários advocatícios, deve recair sobre a parte que deu causa à instauração indevida do processo.
3. Recurso nos embargos à execução desprovido. Recurso na execução prejudicado.